Tribunal: STJ
Processo: 0537800-60.2018.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2974204 - BA(2025/0234270-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.
ADVOGADOS
: LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA - BA016891
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA - BA024308
AGRAVADO
: MICHELE PITA SANTORIO
ADVOGADO
: MARCOS VINICIOS SANTOS NEVES - BA022720
INTERES.
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. REVISÃO DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE
SÚMULA N. 7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF
1. A pretensão de reexame de fatos e provas encontra óbice na Súmula n. 7
do STJ, sendo inviável na via estreita do recurso especial.
2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula n. 282/STF.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026 30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55549945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 31/03/2026 13:24:19
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 784a7539-a516-4bca-92a9-346b48aa1620

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2974204 - BA(2025/0234270-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.
ADVOGADOS
: LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA - BA016891
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA - BA024308
AGRAVADO
: MICHELE PITA SANTORIO
ADVOGADO
: MARCOS VINICIOS SANTOS NEVES - BA022720
INTERES.
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. REVISÃO DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE
SÚMULA N. 7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF
1. A pretensão de reexame de fatos e provas encontra óbice na Súmula n. 7
do STJ, sendo inviável na via estreita do recurso especial.
2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula n. 282/STF.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se
de
agravo
interno
interposto
por
QUALICORP
ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. contra decisão monocrática de minha
relatoria que negou provimento ao agravo em recurso especial.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão
do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA assim ementado (fl. 450):

APELAÇÕES
CÍVEIS
SIMULTÂNEAS.
SEGURO
SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO.
REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. OPERADORA DE
SAÚDE E ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIO NÃO
DISPONIBILIZARAM À CONTRATANTE AS FAIXAS
RESPECTIVAS E OS ÍNDICES DE REAJUSTE.
VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E SEUS DEVERES
Documento eletrônico VDA55137380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:46
Código de Controle do Documento: 228dd1a8-6250-4876-b3b4-4128d5ae82c9

ANEXOS.
INVALIDADE.
REAJUSTE
ANUAL.
AUSÊNCIA DE PROVA DO CÁLCULO ATUARIAL.
ABUSIVIDADE. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DA ANS
COMO FATOR DE REAJUSTE. POSSIBILIDADE
ANTE AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS A
MAIOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO
PROVIDOS.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 549-567).
Nas razões do agravo interno, a agravante alega que "a jurisprudência do
STJ admite que a impugnação indireta ou implícita ao fundamento da Súmula 7 é válida
quando se demonstra que o recurso especial não se vale de argumentos fáticos, mas sim
jurídicos, como no presente caso. Desse modo, não se aplica, por analogia, a
[...]" (fl. 827).
Súmula 182/STJ
Aduz, ainda, que "demonstrou, de modo claro, que os dispositivos violados
foram mal aplicados, especialmente porque não houve demonstração de culpa, dolo ou
nexo de causalidade envolvendo a sua conduta, o que evidencia
por
error in judicando
parte do Tribunal
" (fls. 827-828).
a quo
Sustenta, outrossim, que "revela-se manifestamente incabível o fundamento
adotado na decisão agravada quanto à incidência das Súmulas 7 e 282 do STF" (fl. 828).
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
Sem contraminuta.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
A controvérsia cinge-se à validade dos reajustes anual e por faixa etária em
plano coletivo por adesão e à responsabilidade da Qualicorp, diante da ausência de prova
da previsão contratual e de justificativa atuarial, com pedido de devolução dos valores
pagos a maior e aplicação dos Temas n.
e n.
952/STJ
1.016/STJ.
Sobreveio sentença parcialmente procedente, que substituiu os índices de
2013 a 2018 pelos definidos pela ANS para planos individuais, fixou a mensalidade,
desde
em R$ 378,06, e condenou à restituição simples das diferenças, com
agosto/2018,
correção e juros.
O Tribunal estadual manteve a sentença.
No STJ, em decisão monocrática, registrou-se decisão híbrida na origem, a
qual negou seguimento ao recurso especial quanto ao Tema n.
(art. 1.030, I,
,
952/STJ
b
CPC) e inadmitiu as demais matérias por inexistência de violação dos arts. 489 e 1.022
do CPC e pela incidência das Súmulas n.
e n.
(fls. 805-812).
7/STJ
282/STF
Documento eletrônico VDA55137380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:46
Código de Controle do Documento: 228dd1a8-6250-4876-b3b4-4128d5ae82c9

Dessa forma, o STJ examinou apenas as questões inadmitidas; afastou a
negativa de prestação jurisdicional e vedou o reexame de provas, negando provimento ao
agravo em recurso especial da QUALICORP.
No presente agravo interno, a QUALICORP se insurge quanto à aplicação
das Súmulas n.
e
7/STJ
282/STF.
O agravo interno não merece prosperar.
Inicialmente, ressalta-se que a agravante sustenta a inaplicabilidade, por
analogia, da
afirmando ter impugnado, ainda que implicitamente, a
Súmula n. 182/STJ,
incidência da
(fls. 827-828).
Súmula n. 7/STJ
Todavia, a decisão monocrática (fls. 805-812) não aplicou a
como óbice ao conhecimento; os fundamentos utilizados
Súmula n. 182/STJ
restringiram-se à negativa de prestação jurisdicional afastada e aos impedimentos
decorrentes do reexame fático-probatório.
No mérito, subsiste a
pois a reversão do entendimento
Súmula n. 7/STJ,
local quanto à abusividade dos reajustes e à falta de documentos idôneos (instrumento
contratual e justificativa atuarial) exige reexame de fatos e provas, vedado no recurso
especial.
A propósito, cito:

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO
DE
LEI
FEDERAL.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO.
DEFICIÊNCIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL.
SÚMULA No 284/STF.
RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA No 284/STF.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NEGATIVA.
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL.
VIOLAÇÃO
GENÉRICA.
FUNDAMENTAÇÃO.
DEFICIÊNCIA.
REAJUSTE POR
SÚMULA No 284/STF.
FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE. CONSTATAÇÃO.
REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO E DAS
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS NoS 5 E
APURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO
7/STJ.
DE SENTENÇA.
1. Ausente a indicação precisa do dispositivo legal objeto
de interpretação divergente entre os acórdãos trazidos à
colação,
aplica-se,
por
analogia,
o
óbice
da
ante a deficiência de fundamentação,
Súmula no 284/STF,
a inviabilizar o conhecimento do recurso pela alínea "c" do
permissivo constitucional.
2. As razões lançadas no recurso especial revelam-se
dissociadas do que restou decidido no acórdão recorrido, a
atrair a incidência, por analogia, da Súmula no 284/STF,
ante a deficiência de fundamentação.
3. O recurso especial deve indicar com precisão qual
dispositivo de lei reputa-se violado pelo acórdão recorrido,
bem como sua devida particularização, pois a indicação
Documento eletrônico VDA55137380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:46
Código de Controle do Documento: 228dd1a8-6250-4876-b3b4-4128d5ae82c9

genérica evidencia deficiência de fundamentação apta a
atrair a incidência, por analogia, da Súmula no 284/STF.
4. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à
onerosidade do reajuste da mensalidade em virtude da
inserção em nova faixa de risco praticado pela operadora
do plano de saúde demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos e nova interpretação das
cláusulas do regulamento do plano de saúde, procedimento
inviável ante a natureza excepcional da via eleita,
conforme dispõe as Súmulas nos 5 e 7/STJ.
5. A constatação de abusividade não importa na anulação
da respectiva cláusula do contrato, sendo imprescindível a
readequação do reajuste a parâmetros mais justos, a fim de
preservar o equilíbrio contratual.
6. Verificada abusividade no reajuste de mensalidade por
mudança de faixa etária praticado pela operadora do plano
de saúde, mister a apuração do percentual adequado na fase
de liquidação de sentença, a fim de restabelecer o
equilíbrio contratual por meio de cálculos atuariais. Tema
no 952/STJ.
7. Agravos conhecidos. Recurso especial interposto por
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS
não conhecido e recurso especial interposto por
S/A
UNIMED-RIO
COOPERATIVA
DE
TRABALHO
MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA parcialmente
conhecido e, nessa extensão, provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 2.399.111/RJ,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN
9/12/2025,
de
)
18/12/2025.

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE.
REAJUSTE
POR
FAIXA
ETÁRIA.
ABUSIVIDADE. SÚMULAS 7 E 5 DO STJ. RECURSO
IMPROVIDO. 1.
Recurso especial interposto contra acórdão que reconheceu
a abusividade de reajuste superior a 200% aplicado em
plano de saúde coletivo, em razão de mudança de faixa
etária, considerando que a beneficiária possuía mais de 60
anos e estava vinculada ao plano há mais de 10 anos, em
afronta ao
parágrafo único, da
art. 15,
Lei 9.656/98.
2. A ausência de enfrentamento de questões essenciais nos
embargos de declaração não foi demonstrada, sendo as
alegações genéricas e insuficientes para configurar
negativa de prestação jurisdicional. Aplicação da Súmula
284 do STF.
3. O reajuste superior a 200% foi considerado abusivo pela
Corte de origem, em razão de sua desproporcionalidade e
ausência de justificativa atuarial, violando o art. 15,
parágrafo único, da
que protege
Lei 9.656/98,
consumidores com mais de 60 anos e vinculados ao plano
há mais de 10 anos.
4. A pretensão de reexame de fatos e provas, bem como de
interpretação de cláusulas contratuais, encontra óbice nas
Súmulas 7 e 5 do STJ, sendo inviável na via estreita do
recurso especial.
5. Recurso improvido.
Documento eletrônico VDA55137380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:46
Código de Controle do Documento: 228dd1a8-6250-4876-b3b4-4128d5ae82c9

(
relator Ministro Raul Araújo,
REsp n. 2.084.490/SC,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
27/10/2025,
3/11/2025.
)

Ademais, conforme registrado na decisão de inadmissibilidade, o Tribunal
de origem não examinou, sequer de forma implícita, a alegada violação dos arts. 187,
188 e 927 do Código Civil, mesmo após os embargos de declaração, incidindo, por
analogia, a
“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não
Súmula n. 282/STF:
ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” (fl. 807). Inafastável, assim,
o óbice do não prequestionamento (fl. 807).
Nesse sentido, cito:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO.
CONTRATO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.
ASSINATURA
DE
DUAS
TESTEMUNHAS.
DESNECESSIDADE.
JUROS
MORATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA No 282/STF.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo
implícito, dos dispositivos apontados como violados no
recurso especial, incide, por analogia, o disposto na
Súmula no 282/STF.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no
sentido de que o contrato de honorários advocatícios é
título executivo extrajudicial, mesmo que não tenha sido
firmado por duas testemunhas.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
(
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 2.708.051/RJ,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN
9/2/2026,
de
)
12/2/2026.

DIREITO
DO
CONSUMIDOR
E
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
ÍNDICE
DE
CORREÇÃO MONETÁRIA. IGP-M.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO
NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de prequestionamento da matéria nos autos,
conforme os requisitos constitucionais e legais, impede o
conhecimento do recurso especial, nos termos das Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a
conclusão do acórdão recorrido, atrai a incidência das
Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia.
3. A jurisprudência do STJ entende que a pactuação do
IGP-M como índice de correção monetária não encerra
ilegalidade ou abusividade, conforme a Súmula 83 do STJ.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso
especial.
Documento eletrônico VDA55137380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:46
Código de Controle do Documento: 228dd1a8-6250-4876-b3b4-4128d5ae82c9

(
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 2.725.917/RS,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
)
19/12/2025.

Assim, não obstante o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55137380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:46
Código de Controle do Documento: 228dd1a8-6250-4876-b3b4-4128d5ae82c9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.974.204 / BA
Número Registro: 2025/0234270-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05378006020188050001 5378006020188050001
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.
ADVOGADOS : LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA - BA016891
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA - BA024308
AGRAVANTE : AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
AGRAVADO
: MICHELE PITA SANTORIO
ADVOGADO
: MARCOS VINICIOS SANTOS NEVES - BA022720
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.
ADVOGADOS : LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA - BA016891
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA - BA024308
AGRAVADO
: MICHELE PITA SANTORIO
ADVOGADO
: MARCOS VINICIOS SANTOS NEVES - BA022720
INTERES.
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
Documento eletrônico VDA55526844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:44:00
Código de Controle do Documento: dfad9761-c645-4669-b5a6-733421bb7ff6

ADVOGADO
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55526844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:44:00
Código de Controle do Documento: dfad9761-c645-4669-b5a6-733421bb7ff6